Tribunal: TJMT
Processo: 1005950-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005950-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVA LORENA MARTINS SIQUEIRA DE MELO BOSAIPO - CPF: 001.446.881-66 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), JEFFERSON RONNI DE SOUZA E SILVA - CPF: 703.274.081-20 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, evidenciada por extravio temporário de bagagem, tanto no voo de ida quanto no voo de volta, configura dano moral indenizável.

2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu
mister
provoque danos aos consumidores.

3. A indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EVA LORENA MARTINS SIQUEIRA DE MELO BOSAIPO e JEFFERSON RONNI DE SOUZA E SILVA, interpõem recurso inominado (Id. 284987037),
no qual pugna pela reforma da sentença de origem e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, em contrarrazões (Id. 284987043),
requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025